Tribunal: TJMT
Processo: 0002727-84.2015.8.11.0078
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002727-84.2015.8.11.0078
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSICLER MARTA DORS RODOY - CPF: 751.599.029-53 (EMBARGANTE), BRUNO DE SOUZA SCHMIDT - CPF: 037.518.979-33 (ADVOGADO), ONEIDE ADAO RODOY - CPF: 628.061.579-00 (EMBARGANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGADO), WILSON PEREIRA DE SOUZA - CPF: 365.723.708-95 (ADVOGADO), JULIANA VIEIRALVES AZEVEDO CAMARGO - CPF: 074.577.217-03 (ADVOGADO), SANDRA KHAFIF DAYAN - CPF: 227.162.868-76 (ADVOGADO), BRUNO DE SOUZA SCHMIDT - CPF: 037.518.979-33 (ADVOGADO), ONEIDE ADAO RODOY - CPF: 628.061.579-00 (EMBARGADO), ROSICLER MARTA DORS RODOY - CPF: 751.599.029-53 (EMBARGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), JULIANA VIEIRALVES AZEVEDO CAMARGO - CPF: 074.577.217-03 (ADVOGADO), SANDRA KHAFIF DAYAN - CPF: 227.162.868-76 (ADVOGADO), WILSON PEREIRA DE SOUZA - CPF: 365.723.708-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0002727-84.2015.8.11.0078

EMBARGANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

EMBARGADOS: ROSICLER MARTA DORS RODOY E ONEIDE ADÃO RODOY

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACOLHIMENTO PARCIAL PARA SANAR ERRO MATERIAL
– DUAS APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS NA ORIGEM – APELAÇÃO DO BANCO EMBARGADO DE DEVEDOR INTEMPESTIVA – PROVIMENTO DA APELAÇÃO DOS EMBARGANTES DE DEVEDOR: ACOLHIMENTO DA TESE DE

FALTA DOS ORIGINAIS DAS DUAS CÉDULAS DE PRODUTO RURAL EXEQUENDAS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL DA EXECUÇÃO DEMONSTRADA – REFORMA DA SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA
–

OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

Não há a alegada obscuridade no acórdão, porquanto a decisão embargada analisou todas as provas, tanto na Apelação quanto nos primeiros Embargos de Declaração e concluiu, com base na jurisprudência, que é
indispensável, quando houver endosso, como no caso, que a Execução seja instruída com o título original, a fim de preservar o princípio da cartularidade e para obstar a circulação do título no curso do processo, bem assim, para que o julgador possa aferir a legitimidade do exequente e eventual prescrição.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0002727-84.2015.8.11.0078

EMBARGANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

EMBARGADOS: ROSICLER MARTA DORS RODOY E ONEIDE ADÃO RODOY

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Banco Daycoval S.A.
contra o acórdão proferido nos Embargos de Declaração que foram acolhidos parcialmente, tão somente para a correção de erro material, cuja ementa ficou assim redigida:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– DUAS APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS NA ORIGEM –
APELAÇÃO

DO BANCO EMBARGADO DE DEVEDOR INTEMPESTIVA
–
PROVIMENTO DA

APELAÇÃO DOS EMBARGANTES DE DEVEDOR:
ACOLHIMENTO DA TESE DE

FALTA DOS ORIGINAIS DAS DUAS CÉDULAS DE PRODUTO RURAL EXEQUENDAS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL DA EXECUÇÃO DEMONSTRADA – REFORMA DA SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA
–

OMISSÃO NÃO VERIFICADA – ERRO MATERIAL VERIFICADO E SANADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS.

É indispensável, quando houver endosso, como no caso, que a Execução seja instruída com o título original, a fim de preservar o princípio da cartularidade e para obstar a circulação do título no curso do processo, bem assim, para que o julgador possa aferir a legitimidade do exequente e eventual prescrição.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.”

O Embargante sustenta que o acórdão proferido nos primeiros aclaratórios é obscuro, porque há afirmações não fidedignas com as informações contidas nos autos quanto à apresentação dos originais das cédulas exequendas.

Aduz que há declarações antagônicas que demonstra tanto o seu erro quanto o da serventia da Comarca de Sapezal/MT quando da juntada das cártulas originais em outra ação de execução.

Alega que a assertiva quanto à juntada de cópia digitalizada precisa ser aclarada, por se tratar de processo eletrônico pelo sistema PEA.

Por fim, pugna para que sejam acolhidos os declaratórios e sanados os alegados vícios.

Contrarrazões (Id. 36319486).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020